Tribunal: TJES
Processo: 5009777-51.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5009777-51.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSE MANOEL DA COSTA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO. EXISTÊNCIA DE AÇÃO ANULATÓRIA DO DÉBITO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. INAPLICABILIDADE DE REUNIÃO POR CONEXÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por José Manoel da Costa contra decisão proferida em Ação de Execução Fiscal ajuizada pelo Estado do Espírito Santo, que indeferiu o pedido de suspensão do feito executivo até o trânsito em julgado de ação anulatória dos débitos que lastreiam as Certidões de Dívida Ativa, após o redirecionamento da execução ao sócio da pessoa jurídica executada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a suspensão da execução fiscal em razão da pendência de ação anulatória que discute a validade dos débitos exequendos; (ii) estabelecer se é possível a reunião da execução fiscal e da ação anulatória por conexão ou continência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça entende ser inviável a reunião de execução fiscal e ação anulatória de débito quando o juízo desta última não detém competência especializada em execução fiscal, sobretudo se a medida implicar alteração de competência fixada por normas de organização judiciária.

A jurisprudência da Corte Cidadã afasta a reunião por conexão ou continência quando a providência importar modificação da competência, conforme precedentes reiterados.

A suspensão da execução fiscal em razão da discussão do crédito em embargos, ação anulatória ou declaratória condiciona-se ao preenchimento cumulativo de três requisitos: apresentação de garantia idônea, demonstração da relevância da fundamentação (fumus boni iuris) e comprovação de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), nos termos do Tema 526 do STJ.

No caso concreto, não há garantia do juízo, seja na execução fiscal, seja na ação anulatória, o que impede a atribuição de efeito suspensivo e a consequente suspensão do feito executivo.

A ausência de garantia do juízo constitui óbice suficiente à suspensão da execução, impondo a manutenção da decisão que indeferiu o pleito suspensivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Não se admite a reunião de execução fiscal e ação anulatória de débito quando a medida implicar alteração de competência fixada por normas de organização judiciária.

A suspensão da execução fiscal em razão de ação anulatória exige, cumulativamente, a garantia do juízo, a demonstração da relevância da fundamentação e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação.

A ausência de garantia do juízo impede a suspensão da execução fiscal, ainda que o débito esteja sendo discutido em ação anulatória.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 919, § 1º, e 921, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.700.752/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 24.4.2018, DJe 3.5.2018; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 2.119.972/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 23.9.2024, DJe 25.9.2024; STJ, REsp 1.272.827/PE, Primeira Seção, Tema 526 (repetitivo).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
50097
77
-22.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: JOSE MANOEL DA COSTA
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

JU
I
Z: DR. MARIO DA SILVA NUNES NETO

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, trata-se
de recurso de agravo de instrumento interposto p
or JOSÉ MANOEL DA COSTA
em face de decisão proferida em sede de Ação de Execução Fiscal movida pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em seu desfavor e de
UNIBELLE DISTRIBUIDORA LTDA
, a qual indeferiu o pleito de suspensão do feito executivo.

Em suas razões recursais o
agravante sustenta, em suma, que
“
As Certidões de Dívida Ativa que fundamentam a presente execução decorrem de autos de infração cuja validade está sendo questionada em ação judicial específica. Há, portanto, uma nítida interdependência fática e jurídica entre os dois processos, de modo que eventual declaração de nulidade dessas autuações implicará, automaticamente, a extinção do crédito tributário em execução”, razão pela qual aduz que “Prosseguir com a cobrança executiva enquanto ainda pendente o desfecho da Ação Anulatória compromete não apenas a utilidade do processo judicial em curso, mas também afronta os princípios do devido processo legal e da efetividade da jurisdição”.

Prossegue o agravante com a argumentação de que
“
Permitir que a execução prossiga, com eventual adoção de medidas constritivas, antes da resolução da ação anulatória, é autorizar a prática de atos expropriatórios com base em débitos cuja legalidade encontra-se pendente de análise definitiva”,
sobretudo por encontrar-se a Anulatória em estágio processual avançado.

Em decisão inaugural fora indefer
ida a antecipação da tutela recursal perseguida.

Contrarrazões apresentadas.

Pois bem. Constata-se do compulsar dos autos que após o redirecionamento do feito executivo ao sócio da pessoa jurídica executada pugnou-se pela suspensão da demanda até o trânsito em julgado da ação anulatória dos débitos objeto da execução.

O magistrado, por sua vez, de forma acertada indeferiu tal pleito, postura esta que ora corroboro.

Dada intelecção subsidia-se no entendimento externado pela Corte Cidadã no sentido, primeiramente de que, não há que se falar em reunião de feito executivo e anulatória em que se discute o mesmo débito em casos como o presente, vejamos:

PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. EXECUÇÃO FISCAL E AÇÃO ANULATÓRIA. CONTINÊNCIA E CONEXÃO. NÃO APLICAÇÃO QUANDO IMPLICAR ALTERAÇÃO DE COMPETÊNCIA. PRECEDENTES. AVALIAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE IDENTIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1
.O STJ entende pela impossibilidade de serem reunidas execução fiscal e ação anulatória de débito precedentemente ajuizada, quando o juízo em que tramita esta última não é Vara Especializada em Execução Fiscal, nos termos consignados nas normas de organização judiciária.
Precedentes: CC 105.358/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 22/10/2010; CC 106.041/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção, DJe 9/11/2009 e AgRg no REsp 1463148/SE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 8/9/2014. 2. Para o acolhimento da tese de imprescindibilidade de reunião das ações por conexão ou prevenção, seria imprescindível promover o enfrentamento do acervo fático-probatório dos autos, providência inviável em sede de recurso especial ante o óbice da súmula 7/STJ. 3. Agravo interno não provido. (STJ, AgInt no REsp n. 1.700.752/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 24/4/2018, DJe de 3/5/2018.)

Além disso, elucida o C. STJ, ainda que
“
A suspensão do processo executivo fiscal, na hipótese em que o respectivo crédito está sendo discutido em
embargos à execução fiscal,
ação anulatória
ou declaratória de inexistência da relação jurídico-tributária,
está condicionada não só ao oferecimento de garantia idônea, como também à relevância da fundamentação e ao perigo de dano irreparável ou de difícil reparação
, tal como decidido pela Primeira Seção no REsp n. 1.272.827/PE, repetitivo (tema 526) e nos termos dos arts. 919, § 1º, e 921, inc. II, do CPC/2015”.
(STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 2.119.972/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 25/9/2024.)

Extrai-se do inteiro teor do mencionado voto da Corte Superior que
“
Não obstante, a atribuição de efeito suspensivo aos embargos do devedor ou às ações conexas está condicionado ao cumprimento de três requisitos: apresentação de garantia; verificação pelo juiz da relevância da fundamentação (fumus boni juris) e perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), tal como decidido pela Primeira Seção no REsp n. 1.272.827/PE, repetitivo (tema 526)”.

Na hipótese, como bem consignado pelo magistrado prolator do
decisum

recorrido, não
“
se vislumbrando a garantia do Juízo, nesta demanda ou na anulatória”,
impositiva a manutenção da postura judicante primeva.

Posto isto, voto no sentido de CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.